Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707124-69.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser) contra sentença do MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. O apelante alega que a suspensão do pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade e auxílio transporte determinada pela Administração Pública é arbitrária, não sendo possível na hipótese em que os servidores foram afastados do local do trabalho contra sua vontade. Sustenta que os adicionais, quando pagos com habitualidade, integram a remuneração do servidor para todos os fins legais. Assevera que a partir da edição da Lei no 13.979/2020, de 06 de fevereiro de 2020, a ausência dos servidores em decorrência das medidas adotadas neste mesmo diploma legal será considerada falta justificada. Argumenta que o dever de ressarcimento ao erário depende da constatação da má-fé do servidor público, o que não ocorreu no caso dos autos. Aduz não ser cabível a devolução de verbas remuneratórias percebidas de boa-fé pelos servidores, mesmo quando o pagamento seja indevido ou quanto tenha ocorrido pagamento a maior, por erro da Administração, interpretação errônea ou aplicação equivocada da lei. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se a análise do pedido liminar. O periculum in mora emerge do risco de se comprometer a subsistência dos servidores da categoria substituída pelo sindicato apelante, ante o caráter alimentar das verbas que deixarão de receber e dos valores que terão que restituir à Administração Pública. Por outro lado, vislumbra-se, em parte, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, apenas no tocante ao ponto em que se pleiteia a suspensão da obrigação de restituir os valores recebidos a partir de março de 2020. Os adicionais de insalubridade e periculosidade são parcelas remuneratórias provisórias e propter laborem, cujo pagamento é devido apenas para “o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade” (art. 79, da Lei Complementar Distrital no 840/2011). Além disso, como é cediço, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. Assim, em primeira análise, por causa do caráter propter laborem dessas parcelas remuneratórias, o servidor não tem direito a continuar recebendo tais adicionais se foi deslocado para regime de trabalho não sujeito às condições adversas a que alude o preceito legal referido, ainda que por ato unilateral da Administração Pública e mesmo que tal conduta administrativa tenha sido provocada por razões de caso fortuito ou força maior. Raciocínio semelhante se aplica para o caso do auxílio transporte. Esta parcela indenizatória é destinada “ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa” (art. 107, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011). Logo, se não há deslocamento em transporte coletivo de casa para o trabalho e do trabalho para casa, não é devido, ao menos em princípio, o pagamento desse auxílio. Adotando a premissa de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, como já afirmado, aplica-se o mesmo raciocínio utilizado em relação aos adicionais antes mencionados. Assim, se foi deslocado para regime de trabalho, deixando de fazer uso de veículo próprio para a realização de atividades laborais, ainda que por ato unilateral da Administração Pública e mesmo que tal conduta administrativa tenha sido provocada por razões de caso fortuito ou força maior, não tem direito, em princípio, a continuar a receber essa parcela indenizatória. Isso é o bastante para reconhecer a ausência da probabilidade do direito no tocante ao pedido para que se determine a manutenção do pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade e do auxílio transporte. Todavia, como dito acima, quanto à parte em que se pleiteia a suspensão da ordem de restituição dos valores, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O colendo STJ tem entendimento consolidado acerca da impossibilidade de devolução de valores remuneratórios recebidos indevidamente por servidor público de boa-fé, na hipótese em que o pagamento decorreu de interpretação errônea da lei. Veja-se a tese fixada no Recurso Especial repetitivo n.o 1.244.182/PB (Tema 531): “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” É nesse sentido, também, a jurisprudência remansosa desta egrégia 4a Turma Cível e de outras Turma desta Corte. Essa também é a orientação dominante no excelso STF (1a Turma. MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/05/2020; STF. 2a Turma. ARE 1203420 AgR, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 16/08/2019). Posteriormente, passou-se a questionar se a tese aludida abarcaria as situações de pagamento indevido decorrente de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública. Foram selecionados os recursos especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1.009), como representativos de controvérsia, e proferido despacho de sobrestamento, em caráter nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre o seguinte assunto: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública". Por causa dessa determinação, este Relator determinou o sobrestamento do curso do AGI n.o 0752534-10.2020.8.07.0000 — que, inclusive, perdeu o objeto, em virtude da prolação da sentença ora recorrida —, interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos de origem, na qual foi indeferido pedido de antecipação de tutela. Os recursos especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1.009), representativos de controvérsia, foram julgados pela 1a Seção do STJ, tendo sido feita distinção entre a situação em que o pagamento é feito por erro ou equívoco na interpretação da lei e a hipótese em que o pagamento é feito por erro administrativo (operacional ou de cálculo). Veja-se a tese fixada no acórdão: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Na hipótese vertente, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal-SEAGRI, divulgou a Circular n.o 13/2020-SEAGRI/SUAG/DIGEP, na qual comunicou que vai suspender o pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade e auxílio transporte em favor dos servidores afastados temporariamente do trabalho em razão da pandemia e exigir o ressarcimento de valores daqueles que os receberam atuando em teletrabalho. Veja-se a seguinte passagem do documento referido, mencionada nas razões do agravo de instrumento: “Aos dirigentes e servidores desta SEAGRI-DF, Ao cumprimentá-los cordialmente, reportamo-nos para dar ciência do inteiro teor do Parecer Referencial SEI-GDF n.o 12/2020 -PGDF/PGCONS (45169888), de 07/08/2020, por meio do qual a douta Procuradoria Geral do Distrito Federal -PGDF emitiu manifestação quanto ao pagamento de parcelas salariais durante o regime de teletrabalho excepcional e temporário. Destacamos: (...) CONCLUSÃO 77. Isto posto, pode-se concluir que: I – Impõe-se o desconto ou a suspensão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade dos servidores em regime de teletrabalho, salvo se for verificado, pela área técnica, que, mesmo nesse regime, as atividades continuam sendo realizadas com habitualidade em “locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida”, caso em que o respectivo adicional será devido. II – Em regra, não há falar em pagamento do adicional noturno aos servidores em teletrabalho, dada a sua incompatibilidade. Cumpre, contudo, ressalvar duas hipóteses a essa regra, em que é viável o pagamento do adicional noturno: a primeira, na qual o servidor, apesar de em teletrabalho, deve observar horários específicos e rígidos de trabalho durante o período noturno, e a segunda, que é quando o servidor for instado a cumprir parte da sua jornada presencialmente, em horário noturno. De outra parte, entende-se que o servidor ocupante de cargo comissionado não faz jus ao adicional noturno, dada a sua incompatibilidade com a natureza do cargo, sendo desinfluente o fato de o servidor estarem teletrabalho. III – O servidor, de um modo geral, não tem direito ao pagamento de adicional de serviço extraordinário no regime de teletrabalho. Nada obstante, ressalva-se a hipótese de o servidor, apesar de em teletrabalho, ter de observar horários específicos e rígidos de trabalho, que ultrapassem a jornada prevista em lei, caso em que o respectivo adicional poderá ser devido. IV -É possível o pagamento de gratificações de natureza propter laborem desde que o servidor preencha os requisitos legais, isto é, desempenhe as atividades peculiares tidas por lei como ensejadoras da vantagem. Essa avaliação, contudo, deverá ser feita caso a caso. V -Tendo em vista a ausência de previsão legal autorizativa, inviável o decote do auxílio-alimentação dos servidores durante o período de teletrabalho. VI –Em regra, não há falar em recebimento do auxílio transporte pelos servidores que cumprem integralmente as suas atribuições em regime de teletrabalho, sendo a verba, contudo, devida nos dias em que ocorrer o deslocamento. Do mesmo modo, o desempenho integral das atividades, pelo servidor, em sua residência retira o pressuposto lógico para a concessão de indenização de transporte, que é a realização de despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos. Entretanto, caso o servidor tenha de se deslocar para realização de serviços externos, utilizando o seu veículo de transporte, deverá ser feito o pagamento respectivo. VII - O conjunto normativo ora vigente impede a realização de trabalho presencial por servidores que apresentem sintomas da doença ou pertençam a grupo de risco, a despeito da possibilidade de decréscimo remuneratório decorrente da suspensão de parcelas que não são devidas durante o teletrabalho. (...) g.n. Nos termos da instrução dada no processo relacionado no 00070-00002622/2020-73, esse entendimento exarado pela PGDF já vinha sendo aplicado nesta SEAGRI. No início de julho de 2020, após manifestação da Assessoria Jurídico-Legislativa desta Pasta, direcionamos aquele autuado às Subsecretarias onde haviam servidores que percebiam auxílio transporte e/ou adicional de insalubridade, para ciência de que seriam adotadas medidas para cumprimento da determinação de afetação aos pagamentos daqueles que estivessem laborando em regime de teletrabalho total ou à disposição. Nesse sentido, faz mister que adequemos o pagamento do servidor ao regime de laboração, detalhamos: 1. Manutenção da integralidade no pagamento do adicional de insalubridade e auxílio transporte aos servidores que estejam laborando de forma exclusivamente PRESENCIAL. Destacamos que, nos termos do item 6 da Circular n.o 7/2020 -SEAGRI/SUAG/DIGEP -37871375, os servidores que estejam trabalhando normalmente devem assinalar a frequência na folha de frequência normalmente.(...) 2. Suspensão total do pagamento do adicional de insalubridade, auxílio transporte e cálculo dos valores retroativos a março/2020 para os servidores que estiverem DISPENSADOS ou em TELETRABALHO EXCLUSIVO/TOTAL (caso a dispensa/teletrabalho seja por período específico, o mesmo tem que estar especificado no boletim e o acerto se dará de forma proporcional ao informado); e 3. TELETRABALHO PARCIAL: Desde que haja atesto formal da chefia de que o servidor continua a desempenhar as atividades que lhe conferem o direito à percepção do adicional de insalubridade ou periculosidade, o pagamento será mantido em sua integralidade. O tema é complexo e merece ser tratado com muita cautela. Nesse sentido, individualizamos os assuntos de forma que, a depender do tipo de laboração (conforme detalhado anteriormente), serão/foram adotadas as seguintes medidas: AUXÍLIO TRANSPORTE: Já foram feitas as alterações sistemáticas, assim como encaminhados os processos individualizados com a memória de cálculo, para ciência da necessidade de ressarcimento ao erário de valores retroativos à implementação do teletrabalho. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE: Encaminhamos o processo relacionado no 00070-00002622/2020-73 aos gestores solicitando detalhamento da frequência de alguns servidores. Ato contínuo, estamos efetuando o levantamento detalhado dos montantes percebidos para envio de processo individualizado a cada servidor alcançado e, tão logo sejam concluídos os trabalhos, os afetados serão comunicados sobre os valores que deverão ser ressarcidos. Consignamos que os ajustes sistemáticos no pagamento do servidor serão efetuados na próxima competência. Em síntese, nenhum ajuste financeiro foi efetivado no SIGRH e nenhum pagamento sofreu alteração. Todos os ajustes assim como comunicação quanto aos valores que deverão ser devolvidos ao erário serão abordados em setembro. Importante destacar que, nos casos em que o pagamento for suspenso, quando do retorno às condições que lhe conferiram o direto ao adicional o pagamento será restabelecido de imediato. Para tanto, basta que a chefia comunique a este Setorial de Gestão de Pessoas que o servidor retomou as atividades presenciais normalmente (item 1 detalhado anteriormente). Destacamos ainda que, no entendimento daquela PGDF, ‘O conjunto normativo ora vigente impede a realização de trabalho presencial por servidores que apresentem sintomas da doença ou pertençam a grupo de risco, a despeito da possibilidade de decréscimo remuneratório decorrente da suspensão de parcelas que não são devidas durante o teletrabalho’, o que traduz a necessidade de adequação salarial, apesar da imperiosidade do afastamento das atividades. Diante do exarado nos Pareceres e Circulares destacados, importa resumir que a afetação ao pagamento das parcelas inerentes aos adicionais de insalubridade, periculosidade e auxílio transporte é medida que se impõe. Entendemos que o pagamento de algumas parcelas, em muitos casos, acaba sendo incorporada ao orçamento de algumas famílias e, por esse motivo, estamos sendo extremamente cautelosos na análise das informações prestadas pelas unidades para execução do que se determina de forma técnica e legalista. Corroboramos do entendimento de que, principalmente neste momento de crise mundial, a saúde do servidor é elemento significativo em todo processo de tomada de decisão e, nesse sentido, mesmo que essa medida acarrete cessação ou redução de parcelas que são pagas em condições específicas, a manutenção do teletrabalho e o distanciamento social são cruciais.” Do que se observa, em primeira análise, a determinação de ressarcimento de valores recebidos, a título de adicionais de insalubridade e periculosidade e de auxílio transporte, tem como fundamento interpretação da legislação fixada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no sentido de que os servidores transferidos para o regime de teletrabalho, retirados das condições adversas à saúde e à segurança a que estavam sujeitos anteriormente ou que não precisam mais utilizar veículo próprio para se deslocar para o trabalho, deixaram de fazer jus ao recebimento dos adicionais e do auxílio mencionados. Além disso, na manifestação técnica anteriormente transcrita, ainda foram referidas situações em que o regime de trabalho é parcialmente presencial, nas quais se admitiu a possibilidade da percepção integral dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ou de recebimento de auxílio transporte sempre que houver utilização de veículo pessoal para o exercício do labor. Assim, a situação retratada no presente processo, em juízo prelibatório, parece mais se assemelhar à hipótese de erro ou equívoco na interpretação da lei do que à hipótese de erro administrativo. Fixada a premissa de que o erro foi interpretativo — em caráter preliminar, ressalte-se —, e tendo em consideração a aparente boa-fé dos servidores deslocados ao regime de teletrabalho que continuaram a receber essas verbas, há que se afastar, ao menos por ora, a orientação vinculante adotada nos recursos especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1.009), aplicando-se, por outro lado, o entendimento de observância obrigatória consolidado no REsp 1.244.182/PB (Tema 531). À vista do exposto, concedo em parte a antecipação da pretensão recursal pleiteada, determinando que o apelado se abstenha de exigir, dos servidores integrantes da categoria substituída pelo apelante, a restituição dos valores pagos a título de adicionais de insalubridade e periculosidade e de auxílio transporte, até a decisão de mérito a ser proferida na presente apelação. Publique-se. Após, voltem para o exame do mérito recursal. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator